Tribunal: STJ
Processo: 0337854-58.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 943594 - PE (2024/0337854-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: UILTEMBERG DOS SANTOS BEZERRA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS CARVALHO ALVES DE SOUZA - PE020401
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTALN NO
.
HABEAS CORPUS
NÃO ENFRENTAMENTODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
em favor de paciente condenado à pena de 19 anos de reclusão, em regime fechado, por
homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal).
2. A defesa alegou nulidade absoluta por deficiência de defesa técnica, nulidade da sentença de
pronúncia por falta de fundamentação quanto às qualificadoras, e condenação contrária à prova
dos autos, sustentando legítima defesa.
3. A decisão impugnada não conheceu do habeas corpus, considerando que o acórdão transitou
em julgado, e que a pretensão revisional configuraria usurpação da competência do Tribunal de
origem, conforme arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b", da Constituição da
República.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
as razões apresentadas não infirmam os fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação
do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As razões do agravo regimental não atacaram especificamente os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai a aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ, que impede o
conhecimento do agravo.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o enunciado n. 182 da Súmula
do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, inciso I, alínea "e"; CF/1988, art. 108, inciso
Documento eletrônico VDA47491228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: b4de3599-af1c-42f5-825c-cbc737ef039a

I, alínea "b".
STJ, AgRg no HC 818.613/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha
Jurisprudência relevante citada:
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14.08.2023; STJ, AgRg no HC 831.426/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
08/05/2025
14/05/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47491228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: b4de3599-af1c-42f5-825c-cbc737ef039a

AgRg no HABEAS CORPUS No 943594 - PE (2024/0337854-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: UILTEMBERG DOS SANTOS BEZERRA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS CARVALHO ALVES DE SOUZA - PE020401
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTALN NO
.
HABEAS CORPUS
NÃO ENFRENTAMENTODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
em favor de paciente condenado à pena de 19 anos de reclusão, em regime fechado, por
homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal).
2. A defesa alegou nulidade absoluta por deficiência de defesa técnica, nulidade da sentença de
pronúncia por falta de fundamentação quanto às qualificadoras, e condenação contrária à prova
dos autos, sustentando legítima defesa.
3. A decisão impugnada não conheceu do habeas corpus, considerando que o acórdão transitou
em julgado, e que a pretensão revisional configuraria usurpação da competência do Tribunal de
origem, conforme arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b", da Constituição da
República.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
as razões apresentadas não infirmam os fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação
do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47034821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: 0e4fad0e-4760-45a9-b634-17acd368ff43

5. As razões do agravo regimental não atacaram especificamente os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai a aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ, que impede o
conhecimento do agravo.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o enunciado n. 182 da Súmula
do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, inciso I, alínea "e"; CF/1988, art. 108, inciso
I, alínea "b".
STJ, AgRg no HC 818.613/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha
Jurisprudência relevante citada:
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14.08.2023; STJ, AgRg no HC 831.426/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão de fls. 137-140 (e-STJ), na
qual não foi o conhecido o
impetrado em favor do paciente.
habeas corpus
O agravante, em síntese, colaciona jurisprudência desta Corte - RHC 124871 -
relacionada à exigência de prova de dolo e de dano ao erário, nos casos de dispensa ilegal de
licitação.
Requer a reconsideração ou a submissão do pleito ao julgamento colegiado.
.
É o relatório
VOTO
O recurso não prospera.
Do processo, extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 19 anos de
reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal. A defesa
interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso,
nos termos do acórdão de fls. 52-66 (e-STJ).
Na incial do
a defesa alegou: nulidade absoluta devido à deficiência
habeas corpus,
de defesa técnica, argumentando que a defesa foi meramente formal, sem efetiva participação no
Documento eletrônico VDA47034821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: 0e4fad0e-4760-45a9-b634-17acd368ff43

processo, o que atrairia a aplicação do enunciado da Súmula n. 523/STF; nulidade da sentença de
pronúncia, a qual não estaria fundamentada quanto às qualificadoras; e condenação contrária à
prova dos autos, pois o paciente teria agido em legítima defesa.
A decisão não conheceu do
observando que o acórdão
habeas corpus
impugnado transitou em julgado em
, razão pela qual a utilização do
23/9/2021
habeas corpus
com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia
pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos
dos arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b", ambos da Constituição da República.
Das razões de agravo regimental, depreende-se que o agravante limitou-se a
colacionar jurisprudência relacionada a fatos e tese diversas daquelas relacionadas tanto na
inicial de
quanto na decisão agravada.
habeas coprus
Assim, as razões do agravo regimental não infirmaram os fundamentos da decisão, o
que atrai a aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ: "é inviável o agravo do art. 545 do
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
No mesmo sentido, os seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS
QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DESSE FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. REGIME.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
QUANTIDADE
EXPRESSIVA DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA MODALIDADE MAIS
GRAVOSA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmadoespecificamente
fundamento da decisão agravada para manter o afastamentoda causa de diminuição
de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei deDrogas, deve ser aplicado, por analogia, o
teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada".
2. E, quanto ao regime, conforme consignado na decisão agravada, inalterada a pena,
fixada em patamar superior a 5 anos, e ainda presentes circunstâncias judiciais
desfavoráveis - 110kg (cento e dezquilogramas de maconha), a modalidade fechada
foi corretamente fixada, nostermos do art. 33, § 2o, do Código Penal e do art. 42 da
Lei de Drogas.
3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido." (AgRg no
HC n. 818.613/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2023
16/8/2023

Documento eletrônico VDA47034821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: 0e4fad0e-4760-45a9-b634-17acd368ff43

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL. DATA-
HABEAS CORPUS
BASE PARA FUTURA PROGRESSÃO. MOMENTO EM QUE PREENCHIDO O
ÚLTIMO
REQUISITO
PENDENTE,
OBJETIVO
OU
SUBJETIVO.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA
182/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada no
momento oportuno impede o conhecimento do recurso, atraindo o óbice da Súmula
182 desta Corte Superior ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada").
, o agravante
In casu
não apresentou nenhum argumento pararebater os fundamentos que ensejaram o não
conhecimento da impetração.
2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte
Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus,
não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso
ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do
ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a
concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
07/06/2018
)
15/06/2018
3. Consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a
data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo,
previstos no art. 112 da Lei n.7.210/1984, deverá ser definida de forma casuística,
fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito
pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 831.426/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
27/6/2023
30/6/2023
.)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.

Documento eletrônico VDA47034821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: 0e4fad0e-4760-45a9-b634-17acd368ff43

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 943.594 / PE
Número Registro: 2024/0337854-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00033774020148170001 33774020148170001
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCUS VINICIUS CARVALHO ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS CARVALHO ALVES DE SOUZA - PE020401
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: UILTEMBERG DOS SANTOS BEZERRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : UILTEMBERG DOS SANTOS BEZERRA (PRESO)
ADVOGADO : MARCUS VINICIUS CARVALHO ALVES DE SOUZA - PE020401
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
Documento eletrônico VDA47457926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:30:05
Código de Controle do Documento: 699faf2b-0714-448a-b42b-a0241e6c0438

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
08/05/2025
14/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:30:05
Código de Controle do Documento: 699faf2b-0714-448a-b42b-a0241e6c0438